Tribunal: TJMT
Processo: 1017379-56.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1017379-56.2020.8.11.0000
Processo originário: Execução Fiscal n. 1003079- 93.2018.8.11.0086
Agravante: Município de Nova Mutum
Agravado: João Carlos Rodrigues
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Nova Mutum, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de igual nome, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1003079- 93.2018.8.11.0086, declarou a data do dia 09/10/2019, como o termo de início automático da suspensão do processo e do prazo da prescrição intercorrente, previsto no artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais, nos moldes da tese 4.1 do REsp 1.340.553/RS.
Afirma o Recorrente que vem providenciando as medidas necessárias à localização e citação do Agravado, que é Executado na ação principal. O prosseguimento da ação sofreu, todavia, solução de continuidade em razão da suspensão dos prazos, em decorrência da Covid-19.
Ademais, defende o Agravante que não foram esgotados todos os meios possíveis de localização do devedor, para que, então, seja aplicada a norma do artigo 40, da LEF.
Por fim, argumenta que a
fixação de termo inicial com data retroativa pode cercear o direito da Agravante a diligenciar-se a localizar o executado e seus bens, bem como declarando a suspensão do processo já transcorrido o prazo de um ano do art. 40 da LEF, ou já findando, está a favorecer o devedor em detrimento da Fazenda Pública.
Desse modo, requer a suspensão dos efeitos da decisão de Primeiro Grau.
Juntou documentos.
É o relatório. DECIDO.
Conforme consignado, o Município de Nova Mutum insurge-se contra a decisão do Juízo a quo, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal, movida contra o devedor João Carlos Rodrigues ME, fixou o termo inicial, de forma retroativa, para a suspensão do processo e a contagem do prazo da prescrição intercorrente, nos termos do artigo 40, da LEF, na forma da tese 4.1 do REsp 1.340.553/RS.
Com efeito, o mencionado artigo assim dispõe:
Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.
§ 1o - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.
§ 2o - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.
(...)
Já o acórdão da Corte Superior, no REsp supramencionado fixou a seguinte tese:
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.
Logo, com fundamento na lei e no aresto acima, entendeu o Douto Juízo que, após a tentativa infrutífera da citação do Executado, ou Agravado, em face da devolução da correspondência, o dia 09/10/2019 deve ser considerado o marco inicial para fins de suspensão do processo e prazo para a prescrição intercorrente, porque foi a data da ciência da Fazenda Pública Municipal.
Da análise dos autos de origem, constatei que, após a citação pelo Correio ter sido frustrada (id. n. 54729981, pág. 10), o Município de Nova Mutum requereu a citação por Oficial de Justiça (id. n. 54729981, pág. 12).
Expedido o mandado de citação (id. n. 54729981, pág. 13), não houve informação, quanto ao seu cumprimento.
Com efeito, se não há comprovação de que houve a tentativa de citação do Agravado por Oficial de Justiça, não cabe afirmar, com segurança, que o Devedor não foi localizado.
Da mesma forma, inexiste, nos autos de origem, qualquer informação de que não há bens penhoráveis no endereço do Recorrido, principalmente, porque o mandado de citação não foi entregue ao Meirinho.
Diante disso, parece-me que a tese 4.1, do REsp Repetitivo n. 1.340.553/RS não tem aplicabilidade ao caso.
Nessa esteira, tenho que o efeito suspensivo deve ser concedido, porque, a princípio, há a probabilidade de provimento do Agravo.
Assim, nesta fase de cognição sumária, penso que a decisão hostilizada deve ser suspensa até o julgamento final pelo Órgão Colegiado.
Ante o exposto, CONCEDO o efeito suspensivo, pleiteado pelo Município de Nova Mutum/MT.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária para o julgamento do Agravo.
Após, voltem-me os autos para julgamento.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 21 de agosto de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.